Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714281-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: ADEMILDE RAMOS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA contra decisão da Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de ADEMILDE RAMOS DE SOUZA. O juízo não homologou o acordo celebrado entre as partes, sob o fundamento de que, no caso, não haveria necessidade de intervenção judicial para haver o pagamento do débito. Em suas razões, o agravante alega que: 1) a escolha da forma de pagamento do acordo, por meio de desconto em folha, caracteriza uma garantia de que o débito será pago; 2) trata-se de modalidade que diminui os riscos de inadimplência para a instituição financeira agravante; 3) o devedor já descumpriu outros contratos anteriormente; 4) "indeferir a homologação do acordo e impedir que as parcelas sejam incluídas em folha de pagamento, independentemente de margem consignável resulta em desequilíbrio contratual e em violação a inúmeros princípios civis e processuais civis, a exemplo do pacta sunt servanda e da cooperação"; 5) o Poder Judiciário apenas pode exercer o controle de validade da convenção; 6) a homologação do acordo, quando ausente justo motivo para o seu indeferimento, constitui direito das partes; 7) "inclusão dos descontos em contracheque é elemento essencial ao equilíbrio do contrato, pois, considerando que nenhuma parcela foi, até o momento, adimplida, a não inclusão importa no não cumprimento do acordo". Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que "o acordo entabulado entre as partes seja homologado e que seja expedido ofício ao órgão pagador, determinando a inclusão dos descontos no contracheque da devedora". É o relatório. Decido. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 1.007, § 4o, do CPC, por sua vez, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. O agravante foi intimado para recolher em dobro o preparo, diante da ausência de demonstração do cumprimento do encargo no ato de interposição do recurso (ID 45874963). Todavia, apresentou apenas a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento de forma simples (IDs 46056685 e 46056686). Nesse cenário, o recurso é inadmissível. É vedada a complementação do preparo no recolhimento realizado na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (§ 5o do mesmo dispositivo). Resta caracterizada a deserção, o que enseja o seu não conhecimento, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Ilustrativamente, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)." (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). (...) 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.833.742/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe em 23/02/2022)” – grifou-se. “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do referido apelo, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.951.972/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/02/2022, DJe em 21/02/2022)” – grifou-se. Destaque-se também julgado deste Tribunal de Justiça em caso similar: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO CORRESPONDE À GUIA DE PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. REALIZAÇÃO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de o Agravante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), limitou-se ele a juntar aos autos o comprovante de preparo correspondente à guia inicialmente juntada, deixando de realizar o preparo na forma determinada, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1405798, 07248698220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022)” – grifou-se. Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator